Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005394-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SAUL RODRIGO NOLETO PONCHIO - CPF: 068.670.041-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA NOLETO ALMEIDA - CPF: 208.640.941-91 (VÍTIMA), LAURA ANDREIA NOLETO ALMEIDA DA COSTA - CPF: 002.385.391-30 (VÍTIMA), SAUL RODRIGO NOLETO PONCHIO - CPF: 068.670.041-48 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

INJÚRIA. RESISTÊNCIA. ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. DISPENSA DO PAGAMENTO. PERTINÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM
CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Com efeito, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.
Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992.

Se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança, não se pode negar-lhe a liberdade exclusivamente por tal circunstância, eis, que a lei proíbe tal exigência, assim como, abomina a prisão por dívida, sem falar que submeter alguém a tal constrangimento seria um atentado ao direito à liberdade de ir e vir assim como ao duplo grau de jurisdição, assegurado na CF.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Saul Rodrigo Noleto Ponchio
que estaria sendo submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.

Em linhas gerais, o Impetrante narra que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, dos crimes de
Injúria
(art. 140, do CP) e
Resistência
(art. 329 do CP) no âmbito das relações domésticas (com as implicações da Lei no 11.340/06), sendo preso no dia 29.3.2021, e que o Magistrado fixou o valor de
R$ 7.000,00
a título de fiança, para que
Saul Rodrigo

respondesse ao processo em liberdade, contudo, a quantia não foi depositada, levando em consideração a hipossuficiência do paciente

(Id. 1814953).

Anexou documentos (Id. 81814955).

A liminar foi deferida (Id. 81941451).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de Id.
81941451
.

As informações Judiciais foram prestadas, onde se noticia
a expedição do competente
alvará de soltura
em favor do paciente

(
Id.
82204455)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
concessão
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
83729956
):

Sumário: Paciente preso em
flagrante
pela suposta prática dos crimes de
injúria e resistência
– audiência de custódia – concessão de liberdade provisória –
arbitramento de fiança
–
valor elevado
–
hipossuficiência
do paciente – estudante e desempregado –
isenção do pagamento
–
Pela
concessão
da ordem.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021